Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-71.2019.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003624-71.2019.8.14.0084

APELANTE: JARDIANE VIANA PINTO, MUNICIPIO DE FARO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. NÃO APONTAMENTO DE NENHUM REQUISITO DO ART. 1022 DO CPC. NENHUMA PRETENSÃO DE INTEGRAR ACÓRDÃO RECORRIDO. APENAS EXPOSIÇÃOS DOS MOTIVOS DE SUA IRRESIGNAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO, REQUERENDO NOVA DECISÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Prequestionamento não conhecido tendo em vista a desnecessidade ante ao novo CPC, que os recebe como implícitos no recurso,
art. 1.025.

2.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, observando-se a intenção de rediscutir a matéria, requer-se claramente a declaração de prequestionamento da matéria.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão proferida no Acórdão que julgou APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
com fulcro nos arts. 1.022 do CPC, contra decisão nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0003624-71.2019.8.14.0084
, que tramitou na Juízo da Comarca de Faro, julgada procedente e posteriormente reformada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devidamente ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE FARO. IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PELA PREFEITURA. NÃO ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO ART. 11 COMBINADO COM O ART. 12, III DA LEI N. 8.429/92. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A AMPLA DEFESA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADO DOLO ESPECÍFICO, GENÉRICO OU CULPA GRAVE QUE POSSA SER IMPUTADA A APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA COMBATIDA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. No caso, é possível observar que a sustação dos prazos processuais pelas Portarias durante a pandemia não ocasionou nenhum prejuízo a defesa do apelante, que apresentou contestação e todos os recursos. Princípio da
pas de nullité sans grief
, sem prejuízo não há nulidade.

2. DO MÉRITO. Conforme narrado acima, diante da inexistência de Portal da Transparência para a publicação de informações financeiro-orçamentárias; e quando de sua implementação diante da ausência de alimentação adequada de informações, o Ministério Público expediu Recomendação, direcionada ao Município de Faro, ora recorrente, no sentido de fosse implementado com efetividade, o “Portal da Transparência” em consonância com as prescrições previstas em Lei. Diante da inércia constata foi ajuizada a presente ação civil pública de improbidade administrativa.

3. Não afastando a relevância dos princípios da administração pública, como o da transparência, bem como sem perder de vista a previsão contida na legislação infraconstitucional, cabe analisar se a não implantação ou implantação tardia do Portal da Transparência pelo Município, configura ato de Improbidade Administrativa que Atente Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92).

4. No que se refere à Recomendação, expedida pelo Ministério Público, para que se realizasse a implantação do Portal da Transparência, é relevante destacar que aquela não possui força de lei, de modo que o seu não atendimento, por si só, não caracterizam a alegada omissão da autoridade em ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a presença de má-fé na conduta do agente público.

5. Apesar da ausência de atendimento à recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado, observo que o apelante, celebrou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), se comprometendo a implantar o Portal da Transparência.

6. Aliás, ainda que se possa discutir se o mencionado Portal foi implantado no prazo fixado no TAG ou se foi alimentado de forma atualizada, não entendo comprovado, no caso em apreço, a intenção (dolo) do agente público (apelante), ainda que na modalidade genérica, ou mesmo sua culpa grave, para caracterizar improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. De modo que se pode até falar em ineficiência administrativa, porém, inexiste qualquer indício de que tenha intencionalmente ocultado dados de sua gestão. Pode-se concluir até mesmo pelas estatísticas juntadas aos autos, considerando que no ano de 2016 foi alimentado 29,17% e no ano de 2017 45,16% das informações.

8. Desse modo, na linha dos fundamentos lançados acima, por não vislumbrar ao longo dos autos, a existência de atos ímprobos por parte da apelante, aptos a embasar a condenação pela prática atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei n. 8429/92), entendo que deve ser dado provimento ao recurso de apelação, sendo a demanda julgada improcedente.”

Nas razões recursais dos Embargos de Declaração
, o Embargante alegou em síntese a necessidade expressa de
prequestionar
pontos do
decisium
que entende em desacordo com a Lei de Improbidade Administrativa, requerendo aplicação do pedido de efeito modificativo. Pede o prequestionamento de toda matéria debatida genericamente, requerendo o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão guerreado, não conhecendo do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, no entanto, não os acolho.

No presente caso, a decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de prequestionar a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar
prequestionados
os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acordão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/06/2023